Tribunal: TJPA
Processo: 0214274-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0214274-32.2016.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME DE SOUZA LIMA

APELADO: RAI LUAN OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA RESIDENCIAL. OFICINA AUTOMOTIVA IRREGULAR. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO E À SAÚDE. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Guilherme de Souza Lima contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer,

em razão da paralisação das atividades de funilaria e pintura, e, ao mesmo tempo, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação foi ajuizada por Rai Luan Oliveira da Silva, alegando perturbação ao sossego e risco à saúde em virtude do funcionamento de oficina automotiva irregular em área residencial, sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer impede o julgamento do pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil por danos morais decorrentes da atividade irregular de oficina em zona residencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos morais possui autonomia jurídica em relação à obrigação de não fazer, sendo plenamente apreciável mesmo após a perda superveniente do objeto da pretensão principal, nos termos do art. 327 do CPC.

A responsabilidade civil do agravante decorre da prática de atividade potencialmente poluidora em área residencial, sem licenciamento ambiental, com emissão de gases tóxicos e odores intensos, configurando violação aos direitos de vizinhança (art. 1.277 do CC) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF/88).

Os autos demonstram, por meio de vistorias técnicas e autos de infração lavrados por órgãos ambientais, que houve funcionamento irregular da oficina, cujos efeitos nocivos justificam a reparação moral.

A cessação posterior da atividade não elide o dever de indenizar pelos danos já causados, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

A ausência de laudo médico próprio do autor não afasta a caracterização do dano, diante da presunção relativa de lesão ao sossego e à dignidade da vida privada em contexto de poluição ambiental contínua.

A alegação de ausência de prova concreta é infundada, considerando a existência de provas técnicas, a condenação criminal do réu pelos mesmos fatos e a desconsideração, por perícia, de declaração de vizinhos apresentada pelo agravante como sendo fraudulenta.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta, adequada aos princípios da razoabilidade e suficiente à função pedagógica da indenização civil.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se verificando qualquer nulidade ou omissão a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer não impede o julgamento do pedido de indenização por danos morais fundado em conduta pretérita.

É cabível a condenação por danos morais em razão de atividade irregular em área residencial, mesmo após cessada a fonte poluidora, quando comprovada lesão ao sossego e à salubridade dos vizinhos.

A responsabilidade civil por danos decorrentes de poluição ambiental em zona urbana prescinde da comprovação de enfermidade clínica, sendo presumida a lesão extrapatrimonial em razão da violação ao direito de vizinhança.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.277; CPC, arts. 327, 485, VI, e 487, I; CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5000223-95.2019.8.13.0313, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.11.2023; TJ-RS, AC nº 5001737-68.2019.8.21.0052, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 23.04.2024; TJ-PA, RN nº 0000372-76.2012.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.03.2019; TJ-PA, APL nº 0062008-89.2015.8.14.0044, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.11.2019; TJ-RJ, APL nº 00190590520158190208, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 29.07.2024; TJ-SC, APL nº 50010004320208240021, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 21.03.2023; TJ-GO, APL nº 5764484-44.2022.8.09.0051, Rel. Des. Péricles di Montezuma Castro Moura, j. 08.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
GUILHERME DE SOUZA LIMA
, tendo como agravado
RAI LUAN OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

GUILHERME DE SOUZA LIMA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 28555297.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, RAI LUAN OLIVEIRA DA SILVA, ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais em face de GUILHERME DE SOUZA LIMA, alegando que este desenvolvia atividades de funilaria e pintura automotiva em oficina situada ao lado de sua residência, denominada “Oficina do Irmão”, sem a devida licença ambiental e em desacordo com a legislação vigente, mesmo após interdição anterior determinada pela Delegacia de Meio Ambiente.

Sustentou que a continuidade irregular da atividade empresarial provocava a emissão de gases tóxicos, com forte odor de solventes e tintas, o que comprometia sua saúde e perturbava significativamente o sossego e a tranquilidade de seu lar. Asseverou, ainda, que diversas tentativas administrativas de cessação da atividade foram infrutíferas, sendo necessária a intervenção judicial para garantir a cessação definitiva da conduta ilícita, motivo pelo qual requereu, liminarmente, a interdição da oficina e, ao final, a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (id. 26475118) reconheceu, inicialmente, a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer, diante da paralisação definitiva das atividades de funilaria e pintura no imóvel anteriormente ocupado pelo requerido, fato comprovado por certidão de oficial de justiça e demais documentos acostados aos autos. Entretanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo a quo entendeu pela procedência, ao fundamento de que restaram comprovadas a perturbação ao sossego e os prejuízos à saúde do autor, decorrentes da atividade irregularmente desempenhada pelo réu em imóvel vizinho à residência do autor. Assim, foi o requerido condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cita-se o dispositivo:

Por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a) Quanto à obrigação de não fazer, JULGO IMPROCEDENTE POR PERDA DE OBJETO, face à paralisação das atividades de funilaria e pintura realizadas pelo réu, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

b) Quanto ao dano moral, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC,
CONDENO
o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. O valor a título de dano moral deverá ser corrigido monetariamente a contar da presente decisão (Súmula nº 362 do C. STJ) pelo INPC e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

Tendo em vista que a condenação por danos morais em valor inferior ao pleiteado não representa sucumbência (Súmula 326-STJ), condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Ante a perda superveniente de objeto da obrigação de fazer, revogo a tutela de urgência (Id. 71187237, pág. 7) e a liminar de busca e apreensão (Id. 71187369, pág. 2) deferidas.

Face a revogação da liminar, deixo de condenar o réu em multa pelo descumprimento.

Indefiro o pedido de condenação da ré como litigante de má-fé, porque não estão presentes no caso vertente quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, cujo rol é taxativo.

P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (id. 26475119), sustenta, inicialmente, que a sentença proferida pelo Juízo de origem incorreu em manifesta contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer e, ao mesmo tempo, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que o pedido de indenização possuía natureza acessória e dependia logicamente da procedência do pedido principal – a interdição da atividade empresarial –, de modo que, uma vez reconhecida a cessação das atividades da oficina e a improcedência da obrigação de não fazer, não subsistiria fundamento para a reparação por danos morais.

O apelante afirma que a oficina automotiva estava devidamente licenciada e que, conforme certificado pelo oficial de justiça ao cumprir a liminar, não havia qualquer equipamento ou produto no local que indicasse a continuidade das atividades de funilaria e pintura, revelando-se improcedentes as alegações de risco à saúde formuladas pelo autor. Reforça que a condenação por danos morais está desprovida de suporte probatório, já que o laudo médico apresentado nos autos é relativo ao pai do autor, e não ao próprio demandante, o que inviabilizaria o reconhecimento de dano moral por ausência de demonstração de dano concreto e de nexo de causalidade.

Defende que a sentença violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica ao presumir a existência de ato ilícito sem prova robusta da prática de conduta lesiva. Ressalta que a interdição da oficina e a posterior revogação da tutela de urgência comprovam que a atividade já havia cessado voluntariamente, de modo que não haveria mais fonte geradora de danos nem atualidade do alegado incômodo à vizinhança. Nesse contexto, impugna a aplicação do art. 1.277 do Código Civil, que rege o direito de vizinhança, por entender que sua incidência exige a continuidade da atividade danosa, o que não se verifica no caso concreto.

Ao final, o recorrente requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto quanto à totalidade da ação, inclusive com a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 26475122), o recorrido sustenta a manutenção integral da sentença. Afirma que a sentença reconheceu corretamente a distinção entre os pedidos formulados na inicial, os quais são autônomos e cumuláveis nos termos do art. 327 do CPC. Destaca que a responsabilidade civil do recorrente restou amplamente demonstrada, com base em provas periciais e autos de infração lavrados por órgãos ambientais, bem como com fundamento na condenação criminal do réu pela prática de crime ambiental. Aduz que os danos foram causados durante o período em que a oficina funcionou irregularmente e que a cessação posterior da atividade não elide o dever de indenizar, mormente diante da ameaça à saúde e perturbação do sossego enfrentadas por longo período. Alega, ainda, que o nexo de causalidade foi evidenciado nos autos, sendo infundada a alegação de inexistência de provas. Ao final, pugna pela rejeição do apelo e confirmação da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 28555297, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL DOMICILIAR. OFICINA IRREGULAR EM ÁREA RESIDENCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO E À SAÚDE. ATIVIDADE ENCERRADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Guilherme de Souza Lima contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Rai Luan Oliveira da Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer, ante a cessação da atividade de funilaria e pintura, mas condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da perturbação ao sossego e prejuízos à saúde ocasionados pelo funcionamento irregular da oficina vizinha à residência do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de não fazer impede o julgamento do pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva para a condenação do réu por dano moral decorrente da atividade irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de indenização por danos morais possui autonomia jurídica em relação à obrigação de não fazer, sendo possível sua apreciação mesmo após o reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido principal. A responsabilidade civil decorre da constatação de que a atividade de funilaria e pintura foi exercida em área residencial sem regularização ambiental, resultando em emissão de gases tóxicos e forte odor de solventes, o que violou direitos de vizinhança do autor, notadamente o sossego e a salubridade do ambiente doméstico. As provas constantes nos autos, incluindo autos de infração, vistoria ambiental e documentos oficiais, demonstram a materialidade da conduta ilícita e seus efeitos prejudiciais ao autor e sua família. A jurisprudência reconhece que a cessação da atividade lesiva não afasta a responsabilidade por danos já consumados, especialmente quando configurada violação a direitos da personalidade. A alegação de ausência de laudo médico individual do autor não afasta o nexo de causalidade, diante da presunção de lesão ao sossego em contexto de poluição ambiental contínua em área residencial. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta e adequado aos critérios de razoabilidade e função pedagógica da indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cessação superveniente da atividade lesiva não impede o julgamento do pedido de indenização por danos morais fundado em violação pretérita ao direito de vizinhança. É devida a indenização por danos morais quando demonstrada a prática de atividade empresarial irregular em área residencial, sem licenciamento ambiental, com emissão de poluentes que afetam o sossego e a saúde dos vizinhos. A responsabilidade civil por poluição ambiental em zona urbana independe da comprovação de dano físico individual, sendo presumida a violação ao sossego e à dignidade da vida privada. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277; CPC, arts. 327, 485, VI, e 487, I; CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5000223-95.2019.8.13.0313, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.11.2023; TJ-RS, AC nº 5001737-68.2019.8.21.0052, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 23.04.2024; TJ-PA, RN nº 0000372-76.2012.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.03.2019; TJ-PA, APL nº 0062008-89.2015.8.14.0044, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.11.2019.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 29235328). Sustenta que a decisão monocrática que manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 carece de fundamentação suficiente quanto à comprovação do dano efetivo, ao reconhecer a autonomia do pedido indenizatório mesmo após a perda superveniente do objeto principal (obrigação de não fazer). Argumenta que a alegação do autor de que a oficina continuava a funcionar após a interdição é inverídica, tendo em vista que a diligência realizada constatou a ausência de atividades poluidoras no local, o que descaracterizaria a conduta lesiva.

Afirma ainda que os documentos utilizados como base para a condenação, autos de infração e vistorias ambientais, não são idôneos para demonstrar a ocorrência de dano moral ao autor e sua família, pois não há qualquer laudo médico, exame ou outro meio de prova concreto que comprove lesão à saúde ou ao sossego. Alega, inclusive, que a vizinhança firmou declaração informando que a oficina não causava incômodos, o que reforçaria a inexistência de abalo moral. Insiste que o ônus da prova é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC, e que esse não foi cumprido.

No que tange à fundamentação jurisprudencial da decisão agravada, o recorrente reconhece sua correção em tese, mas alega que não é aplicável ao caso concreto diante da ausência de prova efetiva do dano. Impugna também a presunção de lesão ao sossego adotada pela decisão, afirmando que não é possível presumir dano moral sem respaldo probatório, especialmente quando os documentos médicos apresentados referem-se a terceiro (pai do autor), sem relação direta com o pedido indenizatório.

Por fim, sustenta que a fixação do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com base na função pedagógica da indenização, não se justifica diante da inexistência de prova do dano e da ausência de nexo de causalidade, requerendo, portanto, a reforma da decisão para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o montante indenizatório para valor simbólico. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (id. 30230317), o agravado sustenta que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois a condenação por danos morais está amparada em provas técnicas produzidas por peritos oficiais do Estado, que constataram, em duas vistorias distintas, atividade poluidora na oficina do agravante, com emissão de gases tóxicos sem controle ambiental. Ressalta, ainda, que a responsabilidade civil objetiva decorre da violação aos direitos de vizinhança e ao meio ambiente equilibrado, independentemente de culpa, e que houve condenação criminal do agravante pelos mesmos fatos. Rechaça a alegação de ausência de nexo causal e de danos, afirmando que os documentos apresentados pelo agravante (abaixo-assinado de vizinhos) foram considerados fraudulentos em laudo pericial. Ao final, alega litigância de má-fé do agravante, por interposição de recurso protelatório com uso de documentos inverídicos, requerendo sua condenação nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, bem como a manutenção da decisão agravada e a condenação em honorários.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de subsistência da condenação por danos morais mesmo após o reconhecimento da perda superveniente de objeto em relação à obrigação de não fazer. O agravante sustenta que, tendo sido extinta a pretensão principal, quanto a interdição das atividades da oficina, a pretensão acessória, consubstanciada no pedido de indenização, igualmente não subsistiria. Além disso, argumenta que os documentos ambientais não constituem prova hábil de dano moral e que inexiste comprovação efetiva de lesão ou de nexo causal. Requer, por fim, a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a autonomia do pedido de indenização em face da pretensão de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 327 do CPC. No caso sub judice, não há subordinação lógica ou jurídica entre a cessação da atividade empresarial e o direito à reparação por danos pretéritos já consumados, mormente quando a prática lesiva consistiu no exercício irregular e prolongado de atividade potencialmente poluidora, em desrespeito à legislação ambiental e urbanística.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o recorrente manteve oficina de pintura automotiva sem o devido licenciamento ambiental em área residencial, fato comprovado por vistorias técnicas realizadas por agentes públicos vinculados à Delegacia de Meio Ambiente e por autos de infração ambiental.

A emissão de substâncias voláteis, compostos químicos e odores intensos provenientes de tintas e solventes configura prática lesiva ao sossego e à salubridade dos moradores vizinhos, dentre os quais se encontra o autor da ação.

A alegação do recorrente de que a oficina encontrava-se desativada à época da diligência liminar não descaracteriza a ilicitude anterior e seus efeitos, tampouco afasta a possibilidade de responsabilização civil.

Os danos morais são aferidos a partir da efetiva lesão a direitos da personalidade, sendo certo que, no contexto dos autos, houve reiterada exposição da parte autora a substâncias e condições ambientais nocivas, com potencial lesivo presumido, conforme interpretação conferida pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. POLUIÇÃO SONORA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1 . Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de estabelecimento comercial. 2. Produção de sons em alto volume durante a realização de shows musicais e exibição de jogos esportivos. 3 . Realização de vistoria técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). Relatório de medição de ruídos demonstrando que o estabelecimento ultrapassa o máximo tolerado. 4. Perda do objeto da lide em relação à obrigação de não fazer, tendo em vista o encerramento das atividades no local . 5. Sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ausência de condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios . 6. Apelação do Parquet requerendo a elevação da verba indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7 .
Atividade que viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com repercussão direta na saúde e na qualidade de vida dos que habitam nas imediações do estabelecimento. 8. Responsabilidade civil por dano ambiental que tem natureza objetiva. 9 . Dano moral coletivo que se revela in re ipsa, sendo desnecessária a prova de qualquer elemento subjetivo para fins de reconhecimento do dever de indenizar.
Jurisprudência do STJ. 10. Quantum indenizatório que se majora para R$ 20 .000,00 (vinte mil reais). Precedentes deste Tribunal. 11. Impossibilidade de condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público . Observância do princípio da simetria de tratamento. Precedentes do STJ e do TJRJ. 12. Sentença que merece reforma apenas no tocante ao quantum indenizatório . 13. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00190590520158190208 202400154452, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 29/07/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ART. 3º, III E IV, DA LEI 6.938/1981 ( LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) . POLUIÇÃO HÍDRICA. DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO NÃO TRATADO EM ÁREA DE ARRECIFES E ESTUÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NOTÓRIO E IN RE IPSA . ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART . 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR, PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO IN INTEGRUM E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA . [...] III - O dano ambiental é multifacetado. Há os que espalham rastros e sinais visíveis a olho nu, como o desmatamento . Há os que se camuflam na estrutura do meio, como a contaminação com resíduos tóxicos. Há os fugazes, que desaparecem instantânea ou rapidamente, sem deixar vestígios. Há os irreversíveis, os reversíveis e os parcialmente reversíveis. Há os de efeitos retardados, que só se revelam anos ou décadas depois da ação ou omissão . Há os que interferem na estrutura de DNA dos seres vivos em gestação. Há os intergeracionais, que prejudicam, coletivamente, as gerações futuras. Há o dano ambiental notório, que compreende pelo menos duas espécies. Primeiro, a degradação da qualidade ambiental que qualquer um pode perceber, sem necessidade de conhecimento especializado ou de instrumentos técnicos . Segundo, o cenário em que, provada a realização da conduta repreendida, improvável - consoante as regras de experiência comum - que dela não derivem, como consequência praticamente infalível, riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; deterioração da biota, das condições estéticas ou sanitárias; lançamento de matérias ou energia em desacordo com os padrões normativos, entre outros impactos negativos (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981). É o chamado dano ambiental in re ipsa (p . ex., lançamento de esgoto in natura em curso, reservatório ou acumulação d ́água). IV - Diante de dano ambiental notório ou de modalidade que se dissipa rapidamente no ambiente, algo corriqueiro na poluição do ar e da água, desnecessária, como regra, a realização de perícia para a sua constatação, haja vista que seria diligência inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil) . Nesses casos, basta a prova da conduta imputada ao agente.Cabe frisar que o dano ambiental notório inverte o ônus da prova da causalidade e do prejuízo, incumbindo ao transgressor demonstrar que do seu malsinado procedimento específico não resultaram os impactos negativos normalmente a ele associados. V - Juridicamente falando, a grande aptidão do meio ambiente para absorver impactos negativos não descaracteriza o dano. Se assim fosse, dificilmente se perfazeria lesão ambiental nos rios caudalosos, no oceano e em florestas de vasta extensão . [...]

(STJ - REsp: 2065347 PE 2023/0105681-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

(Grifo nosso)

O argumento de que o autor não apresentou laudo médico próprio também não se sustenta. A jurisprudência tem reconhecido, em casos similares, que a exposição ambiental contínua em ambiente doméstico insalubre gera, por si, presunção relativa de lesão ao bem-estar e ao sossego, ainda que não se evidencie enfermidade clínica diagnosticada. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da precaução e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, aplicável a danos ambientais, bem como dos deveres decorrentes do direito de vizinhança (art. 1.277 do Código Civil).

A este respeito, destaca-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DIREITO DE VIZINHANÇA E POLUIÇÃO SONORA SUPOSTAMENTE PROVOCADA POR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECLAMO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INSTALADA EM ÁREA RESIDENCIAL. DIREITO À SAÚDE E AO SOSSEGO ( CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART . 225, CAPUT; LEI N. 6.938/1981, ART. 3º, III, 'A'; CÓDIGO CIVIL, ART . 1.227). RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS MÁXIMOS PERMITIDOS NO PERÍODO NOTURNO, AINDA QUE MINIMAMENTE. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA . OBRIGAÇÃO DE REDUZIR A NÍVEIS ACEITÁVEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES CORRETAMENTE ARBITRADAS. "[.] 3 . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DIREITO DE VIZINHANÇA E POLUIÇÃO SONORA SUPOSTAMENTE PROVOCADA POR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECLAMO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INSTALADA EM ÁREA RESIDENCIAL. DIREITO À SAÚDE E AO SOSSEGO ( CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART . 225, CAPUT; LEI N. 6.938/1981, ART. 3º, III, 'A'; CÓDIGO CIVIL, ART . 1.227). RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS MÁXIMOS PERMITIDOS NO PERÍODO NOTURNO, AINDA QUE MINIMAMENTE. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA . OBRIGAÇÃO DE REDUZIR A NÍVEIS ACEITÁVEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES CORRETAMENTE ARBITRADAS."[.] 3 . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DIREITO DE VIZINHANÇA E POLUIÇÃO SONORA SUPOSTAMENTE PROVOCADA POR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECLAMO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INSTALADA EM ÁREA RESIDENCIAL. DIREITO À SAÚDE E AO SOSSEGO ( CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART . 225, CAPUT; LEI N. 6.938/1981, ART. 3º, III, 'A'; CÓDIGO CIVIL, ART . 1.227). RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS MÁXIMOS PERMITIDOS NO PERÍODO NOTURNO, AINDA QUE MINIMAMENTE. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA . OBRIGAÇÃO DE REDUZIR A NÍVEIS ACEITÁVEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES CORRETAMENTE ARBITRADAS. "[.] 3 . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DIREITO DE VIZINHANÇA E POLUIÇÃO SONORA SUPOSTAMENTE PROVOCADA POR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECLAMO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INSTALADA EM ÁREA RESIDENCIAL. DIREITO À SAÚDE E AO SOSSEGO ( CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART . 225, CAPUT; LEI N. 6.938/1981, ART. 3º, III, 'A'; CÓDIGO CIVIL, ART . 1.227). RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS MÁXIMOS PERMITIDOS NO PERÍODO NOTURNO, AINDA QUE MINIMAMENTE. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA . OBRIGAÇÃO DE REDUZIR A NÍVEIS ACEITÁVEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES CORRETAMENTE ARBITRADAS."[...] 3. A poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a 'sadia qualidade de vida', referida no art. 225, caput, da Constituição Federal. 4 . O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. 5. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiqüidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica. [ ...]"(STJ, REsp 1.051.306/MG, rel. Ministro Castro Meira, rel . p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16-10-2008). DANO MATERIAL. MELHORIAS ACÚSTICAS REALIZADAS NA RESIDÊNCIA . MATERIAIS INSTALADOS EM TODOS OS CÔMODOS, SENDO QUE A POLUIÇÃO SONORA SOMENTE FOI CONSTATADA NA METADE DELES. VALOR REDUZIDO PROPORCIONALMENTE. HONORÁRIOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO PARA ELABORAR LAUDO TÉCNICO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA PARA VERIFICAR A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A OCORRÊNCIA DOS DANOS . RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO A NÍVEIS SONOROS EXCESSIVOS DURANT [...]

(TJ-SC - APL: 50010004320208240021, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. EMPREENDIMENTO NOTURNO . AUTUAÇÕES REITERADAS. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por inteligência do Tema 707 do STJ e do art . 14, § 1º da 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e baseada na teoria do risco da atividade. 2. No caso, compõem os digitais vários autos de infração da Agência Municipal de Meio Ambiente, por poluição sonora em horário noturno, cujo índice de decibéis estava acima do limite tolerável (50 dB), havendo uso abusivo do direito de propriedade . 3. Inicialmente a primeira apelada licenciou-se para a atividade de bar ou de estabelecimento especializado em servir bebidas, com entretenimento, mas na realidade se tratava de danceteria/boate, com a realização de shows, e afetando o sossego, a saúde e o bem-estar da vizinhança residencial. 4. Para a configuração da ilicitude e aplicação das sanções, basta a demonstração do nexo de causalidade entre os fatos e os danos morais coletivos anteriores ao ajuizamento da ação civil pública . 5. Em tese, obrigação propter rem ambiental decorre da função socioambiental da propriedade: o proprietário deve garantir a proteção do meio ambiente, e ao alugar o imóvel não se exime quanto a tanto. Todavia, afigura-se demonstrada a ausência de conduta ilícita da 2ª apelada, porquanto fez reserva de não responsabilidade no contrato de locação, alugou imóvel em região de outras boates, e não lhe eram exigíveis licenças ambientais, atribuição exclusiva da locatária empreendedora. Afastada a responsabilidade solidária, impõe-se a improcedência dos pedidos em desfavor de JF EMPREENDIMENTOS . 6. Necessária a condenação somente da 1º apelada nas obrigações de não fazer, consistentes em não realização de atividade potencialmente poluidora no imóvel antes de comprovar em juízo projeto de isolamento acústico; e em não emitir sons ou ruídos em níveis superiores aos estabelecidos por lei; além do pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais coletivos. 7. Na fixação da indenização por danos morais coletivos arbitra-se o valor de R$ 10 .000,00, proporcionalmente às reiteradas condutas ilícitas, ao grau de culpa, ao nível socioeconômico, e ao porte da empresa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 5764484-44.2022 .8.09.0051, Relator.: PERICLES DI MONTEZUMA CASTRO MOURA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

O conjunto probatório corrobora suficientemente a ocorrência dos fatos narrados. As duas vistorias técnicas realizadas em 02/03/2016 e 12/08/2016, respectivamente, apontaram a existência de equipamentos e resíduos incompatíveis com a regularidade ambiental exigida para a atividade de pintura automotiva. Ademais, o agravante foi condenado criminalmente pelos mesmos fatos, com trânsito em julgado, o que reforça a materialidade e autoria da conduta lesiva (processo nº 0000561-35.2016.8.14.0701).

Quanto ao quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00), verifica-se sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A cifra não se mostra excessiva, tampouco irrisória, sendo compatível com os danos de natureza extrapatrimonial ocasionados, bem como com a função pedagógica da indenização.

Por fim, não se vislumbra mácula na decisão monocrática proferida, a qual seguiu jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025